Tribunal: TJSP
Processo: 1047601-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Compra e venda. Ação de produção antecipada de provas. Negativação do nome do autor por débito de R$360,00. Pretensão à exibição do contrato entabulado com a ré. Alegada cobrança indevida. Petição inicial indeferida e ação julgada extinta com base no artigo 485, VI do CPC.
Apelação do autor. Interesse de agir. Ausência. Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda.

Ementa:
Compra e venda. Ação de produção antecipada de provas. Negativação do nome do autor por débito de R$360,00. Pretensão à exibição do contrato entabulado com a ré. Alegada cobrança indevida. Petição inicial indeferida e ação julgada extinta com base no artigo 485, VI do CPC.
Apelação do autor. Interesse de agir. Ausência. Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047601-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
SIQUEIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAX'S OPTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047601-15.2019.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – 42a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
JUIZ: DR. ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
APELANTE: ALEX SIQUEIRA DE ALMEIDA
APELADA: MAX'S OPTICAS LTDA
VOTO no 27.289
Compra e venda. Ação de produção antecipada de provas.
Negativação do nome do autor por débito de R$360,00.
Pretensão à exibição do contrato entabulado com a ré. Alegada
cobrança indevida. Petição inicial indeferida e ação julgada
extinta com base no artigo 485, VI do CPC.
Apelação do autor. Interesse de agir. Ausência. Inadequação da
via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação, fls. 30/34, interposto por Alex Siqueira
de Almeida contra a r. sentença de fls. 27/28, que julgou extinta por falta de interesse de
agir a “ação de produção antecipada de provas” ajuizada em face de Max's Opticas Ltda,
com base nos artigos 485, inc. VI, do CPC.
Em suas razões recursais, sustenta que está presente o interesse de agir,
uma vez que foi necessária a intervenção judicial para a obtenção do contrato
pretendido, posto que não logrou êxito ao requerê-lo, administrativamente, junto a ré.
Aduz que a notificação encaminhada à ré preenche os requisitos legais. Requer a
reforma da r. sentença.
Resposta da ré a fls. 38/41.

É o relatório do necessário.
Cuida-se de “produção antecipada de provas” em que pretende o autor a
exibição de contrato que demonstre sua adesão aos serviços prestados pela ré, ou a
aquisição de produtos, tendo em vista a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito, por débito de R$360,00(fl. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047601-15.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Pela r. sentença atacada, o feito foi julgado extinto posto que inadequada
e desnecessária a via escolhida.
Com efeito, apesar de nomear a ação como “ação de produção
antecipada de provas”, observa-se, na verdade, uma tentativa de adaptação da antiga
“ação cautelar de exibição de documentos” ao NCPC, uma vez que a pretensão do
recorrente se limita à exibição dos documentos apontados na inicial.
O art. 381 do NCPC enumera as hipóteses de admissão da ação de
produção antecipada de provas, quais sejam, nos caso “em que haja fundado receio de
que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na
pendência da ação; que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito e que o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”
O art. 382 do NCPC, por sua vez, dispõe que “Na petição, o requerente
apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e
mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.”
E, no que pese os argumentos do requerente, seu pedido não preenche os
requisitos exigidos nos artigos citados acima.
Como decidido pelo d. sentenciante, “pleiteia o autor exibição de
documentos, medida que tinha base nos artigos 355 e seguintes, além dos artigos 844 e
845, todos do revogado Código de Processo Civil (CPC), não tendo, porém, idêntico
procedimento previsto na legislação adjetiva ora em vigor. Tal circunstância enseja o
reconhecimento da carência da ação por falta de interesse de agir, pois, sob a nova
dinâmica do Novo CPC, tal demanda revela-se desnecessária. Verifica-se, da inicial, que
pretende o autor, a bem da verdade, declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes, o que pode ser obtido diretamente em ação própria, independente de exibição de
documentos. Resta, portanto, caracterizada a carência da ação por falta de interesse de
agir.” (fl. 25).
Ou seja, não há qualquer motivo plausível que justifique o ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047601-15.2019.8.26.0100 -Voto no
4
desta demanda.
O interesse de agir decorre da necessidade de a parte obter o provimento
jurisdicional invocado, bem como da adequação da via eleita para solucionar a lide. No
dizer de MONIZ DE ARAGÃO, o interesse resulta da necessidade de obter o
pronunciamento jurisdicional para a solução de um conflito (Comentários ao CPC, vol. II,
pág. 530, ed. Forense, 1983) sendo "indispensável que, além disso, o pronunciamento
pleiteado pelo autor seja efetivamente apto para solucionar o litígio".
Ainda, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.349.453/MS, exige-se o esgotamento da via
extrajudicial como condição para o ajuizamento de ações desta natureza. Vale
mencionar:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp no
1.349.453/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014, DJe
02.02.2015).
A notificação extrajudicial encaminhada a fls. 20 não traz informações
essenciais acerca do contrato, além de não estar acompanhada de cópia da procuração
outorgada pelo autor ao seu patrono, fato que impede à ré o reconhecimento da validade
de aludida notificação. Além disso, informa que seu endereço é em Ferraz de
Vasconcelos, em São Paulo - SP, mas, todavia, solicita seja a documentação requerida
enviada ao endereço do escritório de seu advogado, situado na cidade de São Paulo. Vê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047601-15.2019.8.26.0100 -Voto no
5
se, assim, que embora o autor resida em Ferraz de Vasconcelos a ação foi proposta no
Foro Central de São Paulo.
Ademais, a falta de certeza quanto ao seu conteúdo retira a obrigação de
fornecer a cópia reclamada sem que, ao menos, tenha segurança de que está sendo
solicitada pelo próprio interessado.
Anoto, por oportuno, que, em consulta ao site deste E. Tribunal, é possível
constatar a existência de milhares de demandas todas da mesma natureza, com
conteúdo parecido, ajuizadas de forma indiscriminada, o que implica no questionamento
da real necessidade da sua propositura.
Ora, não é crível que, em todos esses casos, em que as pessoas tiveram
seus nomes encaminhados aos órgãos de proteção ao crédito, houve a recusa na
exibição do contrato eventualmente entabulado entre as partes, tornando necessária a
intervenção do judiciário para a sua obtenção.
Tais circunstâncias conduzem à conclusão de que tais ações, que, em sua
maioria, tramitam com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, são propostas
com o objetivo exclusivo de prover honorários advocatícios para seus patronos.
Portanto, resta caracterizado o abuso do direito de demandar quando há o
ajuizamento de lides temerárias de forma reiterada, praticamente idênticas, todas
carentes dos requisitos exigidos pela lei. No mesmo sentido dentre dezenas de ações
iguais, já decidiu esta C. Câmara, em julgamento do qual participei:
“Cautelar de exibição de documento (contrato de prestação de serviços
de telefonia). Autora que tem contra si anotações negativas em órgão de proteção ao
crédito pelo não pagamento de faturas pelo uso do sistema de telefonia. Extinção do
processo sem resolução do mérito. Inépcia da inicial. Falta de possibilidade jurídica do
pedido e carência da ação. Juiz que transcreve trecho da r. sentença extraída do
processo 1002355-72.2014 e junta pesquisa anotando que o mesmo patrono ingressou
com 2.806 ações de exibição de documento nos anos de 2013 e 2014. Reconhecimento
de abuso do direito de demandar. Site da operadora de serviços de telefonia que contém
dados substanciais aos contratos. Ausência de interesse processual. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047601-15.2019.8.26.0100 -Voto no
6
(grifei) (Apelação no 1015007-24.2014.8.26.0196, rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.08.15).
É pertinente, ainda, a transcrição de parte da r. sentença proferida nos
autos no 1024722-62.2016.8.26.0506, pelo Exmo. Juiz Dr. Guilherme Stamillo Santarelli
Zuliani, Juiz da 6a Vara Cível da comarca de Ribeirão Preto:
“É fato notório que, nos últimos anos, os Juízes desta Comarca de Ribeirão
Preto, se depararam com uma verdadeira avalanche de ações de exibição de documentos para
obtenção de dados informativos de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, em que a
parte alegava ter sido "surpreendida" com apontamentos em órgãos de proteção ao crédito.
Embora não seja possível afirmar ser o caso deste processo, o episódio (desmembramento
irregular de ações) mencionado irradiou uma ponta de dúvida no espírito dos julgadores, sobre a
percepção indevida de honorários advocatícios sucumbenciais.
Conforme notícia publicada em 06/10/2016, no site do TJSP, a Corte confirmou
esse entendimento:
'MANTIDA SENTENÇA QUE EXTINGUIU AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL . A 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça manteve sentença da 4a Vara Cível de Franca que extinguiu ação cautelar
de exibição de documentos por falta de interesse processual. A decisão se deu pelo fato de o
advogado constituído ter ajuizado, em curto espaço de tempo, quase três mil ações do mesmo
tipo, conforme identificou a juíza Julieta Maria Passeri de Souza. A magistrada, que julgou o caso
em 1a Instância, ressaltou que, em nenhum dos milhares de processos ajuizados o profissional
havia solicitado os documentos pela via administrativa. Uma pesquisa realizada no Sistema de
Automação do Judiciário (SAJ) deu conta da situação. Nas 71 laudas da sentença, a juíza elencou
todos esses processos. Segundo a julgadora, não é crível que essas instituições empresas de
telefonia, energia elétrica, financeiras, lojas, entre outras não forneçam contratos e demais
documentos que as partes necessitam, obrigando-as a ajuizarem ação de exibição de documentos.
"Não se trata de obrigar a parte a esgotar a via administrativa ou de restringir o acesso ao
Judiciário, mas, de coibir os abusos que, neste caso, parecem ocorrer frequentemente." A relatora
do recurso, desembargadora Carmen Lúcia da Silva, também entendeu que a parte não
apresentou elementos suficientes para justificar seu pleito. "O autor alegou ter procurado a ré para
resolver a questão, na esfera administrativa, mas, em momento algum, trouxe aos autos elementos
de prova da existência de prévia solicitação do documento à ré, tais como cópia do requerimento,
ou de notificação ou, até mesmo, número de protocolo de atendimento." As juízas assessoras da
Corregedoria Geral da Justiça Ana Rita de Figueiredo Nery e Maria Rita Rebello Pinho Dias
afirmam que iniciativas como a da magistrada de Franca, que aconteciam de forma isolada, têm
agora tratamento especial por parte da Corregedoria, pois em setembro foi criado o Núcleo de
Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça Numopede, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047601-15.2019.8.26.0100 -Voto no
7
centralizará as informações sobre distribuição de ações, perfis de demandas e práticas
fraudulentas reiteradas, e permitirá melhor conhecimento da realidade que permeia a realização de
trabalhos pelas unidades judiciais. Consequentemente, haverá seleção das melhores estratégias
para enfrentar os respectivos problemas e, ainda, centralização de tais informações como
mecanismo para rápida divulgação à comunidade jurídica. Os magistrados poderão encaminhar
informações afetas à atuação do Numopede por meio do e-mailnupomede@tjsp.jus.br (leia mais a
respeito na matéria publicada no site do TJSP em
29/9/16).
Apelação
no
4000617-32.2013.8.26.0196'.
Fique claro, portanto, que a via escolhida pela parte autora é inadequada e
desnecessária porque (i) a exibição de documento não constitui um fim em si mesmo e, portanto,
não pode representar pedido principal em ação autônoma; (ii) a parte autora não cumpriu os
requisitos apontados pelo STJ em sede de recurso repetitivo, notadamente o requerimento
administrativo e o pagamento das custas para o envio do documento (contrato); (iii) a exibição de
documento comum constitui providência que deve ser resolvida no bojo da ação principal, seja
declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização ou revisional de contrato, ainda que por meio
de medida cautelar em caráter antecedente (art.305 e seguintes do CPC).”
Assim, irreparável o decreto de extinção do feito, de rigor a manutenção
da lúcida r. sentença lavrada pelo d. magistrado Dr. André Augusto Salvador Bezerra, tal
como lançada.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator